Tribunal: TJDFT
Processo: 0728455-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728455-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELBIS NASCIMENTO SOUSA PACIENTE: RENATO DO NASCIMENTO BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ELBIS NASCIMENTO SOUSA em favor de RENATO DO NASCIMENTO BARBOSA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, consistente em não revisar a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em 8.3.2022 por decisão do juízo da Comarca de Luziânia/GO, acusado de descumprimento de medida protetiva aplicada em seu desfavor, sendo o processo remetido em 7.4.2022 para a Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF após declinação da competência. Aduz que o processo está concluso para julgamento desde 8.8.2022, tendo requerido, em 11.8.2022, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, em face da manifesta ilegalidade pela ausência de revisão no prazo de 90 (noventa) dias, conforme estabelece o Código de Processo Penal. Acrescenta que o juízo, de forma equivocada, entendeu que a prisão do paciente não está vinculada ao processo e julgou prejudicado o pedido formulado. Assevera que os argumentos do juízo padecem de embasamento legal para decretação da prisão preventiva e ainda falha em não revisa-la, lançando fundamentos frágeis sem demonstrar de forma cabal a necessidade da custódia do paciente. De outro giro, aponta excesso de prazo na formação da culpa, noticiando que o paciente está preso há 154 (cento e cinquenta e quatro) dias e reforçando a tese de que o decreto prisional não está sendo revisitado. Sustenta violação aos preceitos constitucionais que tratam da fundamentação das decisões judiciais, da presunção de inocência e da dignidade humana. Argumenta que o paciente possui condições favoráveis, não estando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Colaciona jurisprudência em favor de suas teses e, ao final, requer a concessão de liminar para que seja imediatamente relaxada a prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura, convalidando-se os seus efeitos no julgamento de mérito. É o relatório. DECIDO. A impetração funda-se na ausência de fundamentos para manutenção da prisão preventiva do paciente e no excesso de prazo na formação da culpa, sem, no entanto, atacar o principal fundamento do ato coator, que reside no fato de que o decreto prisional não é oriundo do processo que está em curso perante o Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, qual seja, a Ação Penal n. 0704257-17.2021.8.07.0003. Trago a destaque o ato coator na íntegra: “Trata-se de Ação Penal Pública movida contra RENATO DO NASCIMENTO BARBOSA, já qualificado nos autos. Após trâmite regular do processo e finalizada a instrução criminal, as partes apresentaram memoriais e os autos vieram conclusos para julgamento. Todavia, o acusado, por meio do Advogado constituído na procuração ID 133513368, requereu o relaxamento da prisão preventiva, alegando, em suma, excesso de prazo na prisão. Compulsando os autos, verificou que a prisão do réu não está vinculada ao presente feito, por isso julgo prejudicado o pedido formulado (ID 133513369). Intime-se o Advogado subscritor da petição ID 133513369. Após, retorne-se o feito para julgamento.” (ID 133854778 dos autos de origem) O advogado vale-se da decisão proferida nos autos do Inquérito Policial n. 5115886-58.2022.8.09.01000 onde decretada a prisão preventiva do paciente pelo Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Precatórias Criminais da Comarca de Luziânia, que posteriormente declinou da competência para o juízo ora apontado como coator (ID 38698496). No entanto, referido processo não tem qualquer correlação com os autos da ação penal onde requerido o pedido de relaxamento da prisão do paciente (ID 133513369 dos autos de origem). Registre-se que a ação penal em curso no juízo coator (processo 0704257-17.2021.8.07.0003) foi iniciada com o Inquérito Policial n. 369/2021, originado da Delegacia Especial de Atendimento a Mulher II, localizada em Ceilândia/DF (ID 83991990 dos autos de origem), e não há qualquer ato judicial que tenha imposto a segregação cautelar do paciente. Trata-se, portanto, de processos distintos e sequer há notícia se o feito no qual houve o declínio de competência já fora enviado para o Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, cabendo à defesa diligenciar nesse sentido. Nesse cenário, não há ato praticado pelo juízo de origem que esteja a causar constrangimento ilegal ao paciente que legitime a presente impetração. E ausente ato coator, o habeas corpus não tem como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 17:30:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator